Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. BEM SUBTRAÍDO QUE FICOU EM PODER DO APELANTE POR BREVE TEMPO. CONSUMAÇÃO EFETIVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima são firmes, seguras e uníssonas, no sentido de que o apelante, mediante emprego de faca, conseguiu tomar-lhe o celular, ainda que por breve tempo, antes da perseguição policial, não havendo que se cogitar de desclassificação para a forma tentada, a teor do disposto no Enunciado no 582, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
2. Mantém-se a agravante da reincidência, porquanto amparada em condenação criminal transitada em julgado e não alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
3. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, porque, embora tenha sido fixada pena inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente, o que justifica a fixação de regime mais gravoso.
3. Fixa-se cada dia-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, se houve omissão da sentença nessa parte.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.